Tribunal: TJDFT
Processo: 0733273-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733273-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 104 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUTH MARA ROSELEINE MACHADO contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, na execução n.o 0736494-18.2018.8.07.0001, movida pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQN 104, oportunizou às partes manifestarem sobre o laudo de avaliação do imóvel constrito. Nas razões (ID 18911737), narra ser o bem penhorado o único imóvel que possui, estando utilizado para fins de sua residência. Ademais a recorrente é pessoa idosa e percebe aposentadoria insuficiente até mesmo para custear suas necessidades básicas e de uma menor mantida sob sua dependência. Defende a possibilidade de parcelamento do débito executado, tendo em vista a situação de pandemia do País e o fato de a questão da moradia ser um dos Direitos Humanos, o qual o Brasil, como integrante da ONU e signatário do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, sociais e Culturais, comprometeu-se a zelar. Alega, outrossim, estar o seu direito à moradia resguardado pelo Estatuto do Idoso. Colaciona julgados em abono à sua tese e requer a concessão da gratuidade de justiça. Com tais argumentos, pugna o efeito suspensivo da decisão objurgada. Pleiteia, outrossim, o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar o parcelamento da dívida em seis vezes. No mérito, pugna pela reforma do decisum combatido. Preparo devidamente efetuado (ID 1894440). É o relatório. Decido. Faço um registro inicial. Malgrado a recorrente esteja a pleitear a concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, recolheu o preparo recursal. Não se pode, por evidente incongruência, pretender gratuidade por não poder arcar com as despesas processuais e, no ato seguinte, efetuar o pagamento do preparo recursal. Assim, a conclusão que se chega é ser a gratuidade desnecessária, já que houve o desembolso financeiro, na forma de preparo, acarretando a preclusão lógica. Nesse contexto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e passo à análise do agravo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra o despacho que oportunizou às partes manifestarem sobre o laudo de avaliação do imóvel constrito. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Cumpre destacar estar a recorrente se insurgindo contra mero despacho. Malgrado o juízo de origem tenha denominado como “decisão”, nota-se não ter decidido qualquer questão no pronunciamento de ID 70115684 (autos originários), tendo apenas impulsionado o feito, oportunizando as partes a manifestação sobre o laudo de avaliação do bem. Nesse diapasão, por se tratar de manifestação de mero expediente (artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil), absolutamente desprovida de conteúdo decisório, deve ser compreendida como espécie de pronunciamento judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do diploma processual civil. Em seu recurso, como consta no relatório, aborda matérias diversas da questão em voga, trazendo temas que deveriam ser objeto de impugnação à penhora. Nessa esteira, verificam-se alegações totalmente dissociadas, inviabilizando o conhecimento do agravo, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator